Tribunal: TJDFT
Processo: 0703776-49.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO 2.025/1993, BACEN. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO CORRENTISTA. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RAZOABILIDADE NO QUANTUM INDENIZATÓRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. O negócio jurídico celebrado pelos litigantes se qualifica como relação de consumo, sujeitando-se, em consequência, ao regramento do Código de Defesa do Consumidor, à medida que está previsto no Enunciado 297 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, segundo o qual "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras."
2. A Resolução 2.025/1993 do Banco Central, em sua redação dada pela Resolução 2.747/2000, em seu art. 12, prevê que a rescisão do contrato para encerramento das contas por iniciativa da instituição financeira deve ser previamente comunicada ao correntista.
3. Todavia, os elementos constantes no caderno processual demonstram que o banco apelante não logrou êxito em demonstrar que o correntista/apelado foi previamente comunicado do encerramento de sua conta, deixando, assim, de se desincumbir do ônus probatório imposto na forma do art. 373, II, do Código de Processo Civil.
4. Resta evidente a falha na prestação dos serviços, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, consistente, pois, no indevido encerramento da conta corrente do apelado, no qual recebia seu salário e pagava suas contas mensais, sem a devida comunicação pelo banco da intenção de rescindir o contrato bancário.
5. Em relação aos danos morais, restou suficientemente demonstrado, inclusive pelos próprios fatos que evidenciaram a falha na prestação do serviço, que a conduta do banco recorrente não se trata de mero dissabor, já que o acervo probatório demonstra que o apelado se deparou com um cenário que ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, por conta do desgaste psicológico ao ver que os valores existentes em sua conta corrente foram indevidamente retidos, inclusive, sendo a conta em que recebe seus salários mensais e onde cumpre com suas obrigações financeiras mensais. 5.1. o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) fixado na r. sentença recorrida, mostra-se adequado, guardando correlação com os critérios tidos pela jurisprudência consolidada como norteadores do arbitramento judicial para esse tipo de indenização.
6. Descabe falar em violação à sumula 410 do Superior Tribunal de Justiça em razão da não intimação pessoal do banco apelante para cumprimento da decisão judicial. 6.1. Com efeito, o banco recorrente é parceiro eletrônico deste eg. Tribunal, de modo que sua intimação pessoal ocorre por meio eletrônico, nos termos do art. 5o, § 6o da Lei 11.419/2006:
7. Apelação conhecida e desprovida.